Tribunal: TJMT
Processo: 8043598-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 8043598-18.2019.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: RAPHAEL VERONEZ DE MORAIS e PAULO HIROSHI HAMAKAWA.
Recorridos: RAPHAEL VERONEZ DE MORAIS e PAULO HIROSHI HAMAKAWA.
Data do Julgamento: 19/07/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VEICULAÇÃO DE FOTO DO AUTOR COMO SUPOSTO INTEGRANTE DE PESCA IRREGULAR - GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA (WHATSSAP) - AUTOR DIRETOR DE PROJETO DE REPOVOAMENTO DOS RIOS - OFENSA A HONRA E IMAGEM CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente.
3. Restou demonstrado que o requerido é diretor de um projeto “Peixamento” para repovoamento dos rios, e o compartilhamento da sua foto no grupo de whatsapp de pescaria, como suposto integrante de pesca irregular, causou ofensa à honra e a imagem do requerente.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8043598-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL VERONEZ DE MORAIS - CPF: 725.886.241-20 (RECORRENTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), PAULO HIROSHI HAMAKAWA - CPF: 005.181.091-35 (RECORRIDO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022